Tribunal: STF
Processo: Rcl 82301
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Taubaté/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010813-29.2023.5.15.0102), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 15/04/2025.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Sra. Tatiana Tavares Nascimento ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0010813-29.2023.5.15.0102 em face do Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) e, subsidiariamente, do Município de Taubaté. 



    [...]



    O MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté acolheu parcialmente os pedidos e reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município, o que foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sob o fundamento de que a fiscalização foi ineficaz, por não ter impedido os inadimplementos.



    Ocorre que o Município comprovou documentalmente a fiscalização do Contrato, com apresentação de relatórios, notificações administrativas, e comprovantes de repasses integrais à contratada.



    É incontroverso, outrossim, que não houve qualquer notificação formal por parte da trabalhadora ou de terceiros dirigida ao Poder Público, para comunicação sobre inadimplementos, tampouco há prova de comportamento comissivo ou omissivo culposo.



    Assim, houve afronta direta aos precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118, a desafiar a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação do Acórdão reclamado, por violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, e reconhecimento da ausência de pressupostos para a responsabilização subsidiária do Ente Municipal”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Taubaté/SP, ora Reclamante:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE TAUBATÉ)



    O MM. Juízo a quo reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo réu por todas as verbas da condenação, consignando (ID. 4ccd2e7):



    [...]



    Em contestação, o segundo réu não negou que se beneficiou do trabalho da autora (que exerceu o cargo de Enfermeira) durante todo o pacto laboral, mediante contrato de gestão /termo de parceria entabulado com a primeira ré para execução de serviço de saúde do Município. 



    Não se discute a legalidade do contrato de gestão nº 19/21 (ID. 8a76584), celebrado pelo recorrente com a primeira reclamada INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - INCS, tampouco a existência de vínculo direto com o ente público. O objeto do referido contrato é a operacionalização, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA San Marino.



    O fato de o Município ter celebrado contrato de gestão com a primeira reclamada não afasta a incidência da Súmula 331, V, do TST, pois, consoante a jurisprudência da referida Corte, a responsabilização da Administração pública é possível nos termos do mencionado item sumular, inclusive quando a prestação de serviços se dá por meio de contrato de convênio, parceria ou gestão. Por oportuno:



    [...]



    De fato, ao analisar o parágrafo 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, verifica-se que a proibição se refere à transferência de responsabilidade ao ente público em casos de mero inadimplemento da contratada. No entanto, isso não impede a responsabilização civil do ente público se este falhar em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.



    Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em seus julgados proferidos após o julgamento da ADC 16 pelo STF.



    [...]



    O ônus probatório de que houve falha na fiscalização do contrato administrativo incumbe ao empregado, consoante a tese emitida pelo E. STF no Tema 1118 de Repercussão Geral. Confira-se:



    [...]



    E, desse encargo, a autora se desincumbiu, em que pese a documentação juntada pelo recorrente no intuito de demonstrar a fiscalização contratual (ID. c091475 e seguintes), como folhas de pagamento, Relação dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, etc. No presente caso, verifica-se, nitidamente, a existência de culpa in vigilando do ente público quanto às obrigações legais e contratuais da empresa prestadora de serviços, sendo clara a negligência do tomador. Nesse sentido, note-se que a condenação abrange diferenças de adicional de insalubridade durante todo o pacto laboral. O MM. Juízo de primeiro grau, com fundamento na prova emprestada (laudo pericial ambiental produzido em outro processo), concluiu que os Enfermeiros que atuavam na UPA San Marino (local de trabalho da autora) "estavam expostos a agentes biológicos em condições que lhe garantiam o adicional em grau máximo, em razão da presença de pacientes em isolamento em virtude de serem portadores de doenças infecto-contagiosas". O que evidencia a falha na fiscalização, demonstrando que o recorrente permitiu que a empresa contratada violasse direito básico da trabalhadora ao longo do pacto laboral.



    Desse modo, fica caracteriza a culpa in vigilando, com a consequente atribuição de responsabilidade subsidiária ao segundo reclamado, não havendo que se falar em condenação automática do ente público pelo mero inadimplemento da primeira ré, tampouco em condenação por presunção de culpa.



    [...]



    Por todo o exposto, nego provimento.” (eDoc. 5) 



    Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0010813-29.2023.5.15.0102).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente